Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro aos exequentes o levantamento dos valores penhorados, mais os acréscimos legais, conforme comprovante de depósito judicial anexado em id. 21855600. Tendo em vista os termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a Secretaria da Câmara deverá expedir as diligências pertinentes, a fim de solicitar a transferência do depósito judicial para as contas bancárias dos exequentes-favorecidos, nas respectivas quantias indicadas[1]. Os acréscimos legais do depósito judicial deverão ser divididos igualmente entre os 3 (três) exequentes. 2. Considerando a consulta Renajud[2] e a informação de baixa do gravame de alienação fiduciária[3], defiro a penhora do veículo I/PEUGEOT 3008 GRIFFE AT, placas PBF9817, chassi VF3M45GSYKS001055, Ano/Modelo 2018/2019, de propriedade da executada, CRISTINA MARCIA FERNANDES ANTUNES. Solicito a colaboração do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, por onde tramitou a ação que ensejou a presente rescisória para que inclua no prontuário do veículo a restrição judicial de penhora, ora efetivada nestes autos, porquanto nem a Secretaria da 1a Câmara Cível, nem a Relatoria possui acesso ao sistema Renajud. Oficie-se, instruindo com cópia da presente decisão. Intime-se a executada acerca da penhora para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal. Oportunamente, decidirei sobre a expedição de mandado de avaliação e remoção do veículo. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22079136. [2] Id. 21855596, 21855597 e 21855598. [3] Id. 22079138.